Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
recebimento Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712569-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO MONTEIRO GUIMARAES AGRAVADO: PABLO DOUGLAS DA CUNHA MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de tutela de urgência ou de concessão efeito suspensivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora